Tribunal: STF
Processo: AI 65786
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. NELE NÃO SE PODE INOVAR A MATÉRIA NÃO APRECIADA
NAS INSTANCIAS ORDINARIAS, II. ATIVERA-SE ELAS AO EXAME DOS FATOS E
DAS PROVAS ANTE O DIREITO LOCAL, APLICADOS, RAZOAVELMENTE SEM
AFRONTA AO DIREITO FEDERAL. III. - INCIDENCIA DA SÚMULA NS. 279,
280 E 400, 1 PARTE. IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.